Tribunal: STJ
Processo: 0002656-33.2014.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2040357 - SP(2022/0370617-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: DONIZETTI APARECIDO ZORDAN
ADVOGADO
: FLÁVIO BIANCHINI DE QUADROS - SP220411
RECORRIDO
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ANA MARGARIDA TEIXEIRA KFOURI SIQUEIRA - SP197788
ISABEL PEIXOTO VIANA - SP310304
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO DE PAULA - SP113434
LEONARDO MORGATO - SP251620
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA
COMPLEMENTAR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
BENEFÍCIO. VERBAS TRABALHISTAS RECONHECIDAS EM
SENTENÇA. SALDAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. ADESÃO
IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que julgou
improcedente pedido de revisão de benefício previdenciário
complementar para incluir verbas salariais reconhecidas em demanda
trabalhista.
2. Objetiva-se definir se houve negativa de prestação jurisdicional pelo
tribunal estadual e se a adesão do participante ao saldamento do
plano, com aceitação de valor específico em caráter irretratável e
irrevogável, constitui óbice à posterior pretensão revisional.
3. Afasta-se a alegada ofensa ao
do CPC, porquanto o
art. 1.022
tribunal de segunda instância manifestou-se de forma clara e
fundamentada sobre as questões essenciais ao deslinde da
Documento eletrônico VDA54868703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/03/2026 15:11:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 41e90102-37d0-4c31-8115-bd333b496f3b

controvérsia, consignando que a existência de termo de saldamento,
aceito de forma irretratável e irrevogável, afastava a aplicação da tese
firmada em recurso repetitivo por esta Corte.
4. Concluiu o acórdão recorrido, com base na análise do "Termo de
Adesão ao Saldamento e ao PREVMAIS" e nas circunstâncias fáticas,
que o participante anuiu de forma livre e inequívoca com o valor do
benefício saldado, renunciando a qualquer modificação posterior na
base de cálculo.
5. Alterar as conclusões adotadas pela Corte local, no sentido de
afastar a validade e a eficácia do termo de saldamento, demandaria,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a
reinterpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas em
recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/03/2026
09/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54868703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/03/2026 15:11:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 41e90102-37d0-4c31-8115-bd333b496f3b

RECURSO ESPECIAL No 2040357 - SP(2022/0370617-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: DONIZETTI APARECIDO ZORDAN
ADVOGADO
: FLÁVIO BIANCHINI DE QUADROS - SP220411
RECORRIDO
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ANA MARGARIDA TEIXEIRA KFOURI SIQUEIRA - SP197788
ISABEL PEIXOTO VIANA - SP310304
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO DE PAULA - SP113434
LEONARDO MORGATO - SP251620
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA
COMPLEMENTAR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
BENEFÍCIO. VERBAS TRABALHISTAS RECONHECIDAS EM
SENTENÇA. SALDAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. ADESÃO
IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que julgou
improcedente pedido de revisão de benefício previdenciário
complementar para incluir verbas salariais reconhecidas em demanda
trabalhista.
2. Objetiva-se definir se houve negativa de prestação jurisdicional pelo
tribunal estadual e se a adesão do participante ao saldamento do
plano, com aceitação de valor específico em caráter irretratável e
irrevogável, constitui óbice à posterior pretensão revisional.
3. Afasta-se a alegada ofensa ao
do CPC, porquanto o
art. 1.022
tribunal de segunda instância manifestou-se de forma clara e
fundamentada sobre as questões essenciais ao deslinde da
Documento eletrônico VDA54582892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:08
Código de Controle do Documento: f3beac3f-d1b7-42d2-b8e6-ce6c65956c76

controvérsia, consignando que a existência de termo de saldamento,
aceito de forma irretratável e irrevogável, afastava a aplicação da tese
firmada em recurso repetitivo por esta Corte.
4. Concluiu o acórdão recorrido, com base na análise do "Termo de
Adesão ao Saldamento e ao PREVMAIS" e nas circunstâncias fáticas,
que o participante anuiu de forma livre e inequívoca com o valor do
benefício saldado, renunciando a qualquer modificação posterior na
base de cálculo.
5. Alterar as conclusões adotadas pela Corte local, no sentido de
afastar a validade e a eficácia do termo de saldamento, demandaria,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a
reinterpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas em
recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por DONIZETTI APARECIDO
ZORDAN (DONIZETTI), com fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição
art. 105,
a
c
Federal, contra acórdão proferido pela 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, de relatoria do desembargador Carlos Henrique Miguel Trevisan.
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 1.389 a 1.434), DONIZETTI
alega, em síntese, violação dos seguintes dispositivos legais:
art. 1.022 do CPC,
(1)
por negativa de prestação jurisdicional, ao não sanar as omissões e contradições
apontadas sobre a aplicação dos Temas 955 e 1021 do STJ;
arts. 423 e 424 do
(2)
Código Civil, sustentando que, por se tratar de contrato de adesão, as cláusulas do
termo de saldamento que implicam renúncia de direitos devem ser consideradas nulas
ou interpretadas de forma mais favorável ao aderente;
I, da
(3) art. 28,
Lei no 8.212/91,
defendendo que as verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho possuem natureza
salarial e devem, por força de lei e do regulamento do plano, compor a base de cálculo
do benefício; e
arts. 368 e 369 do Código Civil, sobre a possibilidade de
(4)
compensação de valores para fins de custeio do plano. Aponta, ainda, dissídio
jurisprudencial com os paradigmas firmados por esta Corte nos julgamentos dos
e no
REsp no 1.312.736/RS
1.778.938/SP.
Foram apresentadas contrarrazões pelo BANCO DO BRASIL S.A. (e-STJ,
fls. 1.505 a 1.523) e pelo ECONOMUS – INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
(ECONOMUS) [e-STJ, fls. 1.481 a 1.499].
Nas contrarrazões, tanto o BANCO DO BRASIL quanto o ECONOMUS
sustentaram a inadmissibilidade do recurso justamente com base na necessidade de
Documento eletrônico VDA54582892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:08
Código de Controle do Documento: f3beac3f-d1b7-42d2-b8e6-ce6c65956c76

reexame de provas e de cláusulas contratuais, bem como na validade do ato de
saldamento do benefício, argumentos que se alinham à presente decisão.
O recurso foi admitido na origem (e-STJ, fls. 1.635 a 1.637).
VOTO
O recurso não merece provimento.
No recurso especial interposto com fundamento no
III, alíneas
e
art. 105,
a
c
, da CF, DONIZETTI APARECIDO ZORDAN (DONIZETTI) apontou violação dos arts.
1.022 do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional por omissão e
(1)
contradição do acórdão recorrido sobre a aplicação dos Temas 955 e 1021 do STJ; (2)
28, I, da
sustentando a natureza salarial das verbas reconhecidas na
Lei no 8.212/91,
Justiça do Trabalho e sua necessária inclusão na base de cálculo do benefício;
423
(3)
e 424 do Código Civil, sob o argumento de que o termo de saldamento, por ser
contrato de adesão, não poderia conter cláusula de renúncia de direitos; e
368 e
(4)
369 do Código Civil, defendendo a possibilidade de compensação para fins de custeio.
Apontou, ainda, dissídio jurisprudencial com os paradigmas firmados nos
e no
REsp no 1.312.736/RS
1.778.938/SP.
O objetivo do apelo é que esta Corte Superior reforme o acórdão do Tribunal
de Justiça de São Paulo para reconhecer que a adesão ao saldamento não obsta o
direito à revisão do benefício, afastando a conclusão de que se tratou de ato jurídico
perfeito e determinando a aplicação da modulação de efeitos dos Temas 955 e 1021
do STJ ao caso.

(1) Da alegada violação do
do CPC
art. 1.022

De início, afasta-se a alegada violação do
do CPC.
art. 1.022
O Tribunal paulista se pronunciou, de maneira clara e fundamentada, a
respeito dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. Ao julgar os embargos de
declaração, o TJSP enfrentou expressamente a tese recursal sobre a aplicabilidade
dos precedentes desta Corte, consignando que o caso concreto possuía uma
particularidade que o distinguia dos paradigmas invocados: a existência de um termo
de saldamento.
O acórdão dos embargos declaratórios registrou: inaplicável, ao caso
concreto, o recurso especial repetitivo n° 1.312.736/RS justamente em virtude da
adesão do autor, de forma 'irretratável e irrevogável', ao 'saldamento de benefícios,
estruturado na modalidade de benefício definido (e-STJ, fls. 1.381 a 1.385).
Documento eletrônico VDA54582892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:08
Código de Controle do Documento: f3beac3f-d1b7-42d2-b8e6-ce6c65956c76

Desta feita, a prestação jurisdicional foi, portanto, entregue, ainda que em
sentido contrário aos interesses de DONIZETTI, não havendo omissão ou contradição
a ser sanada.

(2) Da revisão do benefício saldado e da incidência das Súmulas 5 e 7 do
STJ

Quanto ao mérito da controvérsia, o recurso especial não ultrapassa os
óbices das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao reformar a sentença de primeiro
grau, fundamentou sua decisão na análise do instrumento contratual e nas
circunstâncias fáticas que envolveram a adesão de DONIZETTI ao saldamento do
plano e à migração para o novo plano PREVMAIS.
O acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que, em 31 de julho de 2006,
DONIZETTI aderiu, de forma "irretratável e irrevogável", ao saldamento, declarando ter
conhecimento do valor fixo do benefício saldado, no montante de R$ 8.916,84 (oito mil,
novecentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos).
Com base nesses elementos, a Corte paulista concluiu que DONIZETTI
inequivocamente abriu mão de qualquer modificação na base de cálculo, aceitando o
valor tal qual apurado segundo os elementos então componentes de sua remuneração
no âmbito da relação de trabalho (e-STJ, fls. 1.354 a 1.359).
Para se chegar a uma conclusão diversa da adotada pelo TJSP, seria
imprescindível reinterpretar as cláusulas do "Termo de Adesão ao Saldamento e ao
PREVMAIS" e reexaminar o conjunto de provas para aferir a existência de eventual
vício de consentimento ou a abusividade das condições pactuadas. Tal procedimento,
todavia, é vedado na via estreita do recurso especial, conforme o disposto nas
Súmulas 5 (A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial)
e 7 (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial) do STJ.
Conforme tem decidido esta Corte:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS . SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
2 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp
Julgamento:
QUARTA
1.697.926/SP,
13/6/2022,
TURMA, DJe 21/6/2022)

Documento eletrônico VDA54582892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:08
Código de Controle do Documento: f3beac3f-d1b7-42d2-b8e6-ce6c65956c76

Desse modo, estando a premissa fática do acórdão – de que houve uma
transação válida e eficaz que fixou o valor do benefício – protegida pelos referidos
óbices sumulares, fica prejudicada a análise das demais teses recursais, que partem
do pressuposto de que o saldamento não seria um impedimento à revisão pleiteada.
Nessas condições,
do recurso especial e,
CONHEÇO PARCIALMENTE
nessa extensão,
.
NEGO-LHE PROVIMENTO
MAJORO em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em desfavor de DONIZETTI APARECIDO ZORDAN, na forma
do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54582892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:08
Código de Controle do Documento: f3beac3f-d1b7-42d2-b8e6-ce6c65956c76

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.040.357 / SP
Número Registro: 2022/0370617-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026563320148260100
000265633201482601001362014
1362014
26563320148260100
20220000290775
0002656332014826010050000
20210001025767
265633201482601001362014
2656332014826010050000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DONIZETTI APARECIDO ZORDAN
ADVOGADO
: FLÁVIO BIANCHINI DE QUADROS - SP220411
RECORRIDO
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ANA MARGARIDA TEIXEIRA KFOURI SIQUEIRA - SP197788
ISABEL PEIXOTO VIANA - SP310304
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO DE PAULA - SP113434
LEONARDO MORGATO - SP251620
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA54842715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:42:59
Código de Controle do Documento: d7a188ad-3834-42be-bbc3-c123c8074d43

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:42:59
Código de Controle do Documento: d7a188ad-3834-42be-bbc3-c123c8074d43